Tribunal: STF
Processo: RE 107853
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-24
Data de publicação: 1990-04-24

Ementa:
- MAGISTERIO SUPERIOR OFICIAL. PROFESSOR TITULAR: ACESSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRELIMINAR: ENQUADRAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROFESSORES ADJUNTOS
NA CLASSE DE PROFESSOR TITULAR QUE NÃO IMPLICA NA PERDA DO OBJETO
DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO: NOS TERMOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF/1969, ART. 176,
PARAGRAFO 3., INCISO VI), 'O PROVIMENTO DOS CARGOS INICIAIS E FINAIS
DAS CARREIRAS DE GRAU MEDIO E SUPERIOR DEPENDERA, SEMPRE, DE PROVA
DE HABILITAÇÃO, QUE CONSISTIRA EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E
TITULOS QUANDO SE TRATAR DE ENSINO OFICIAL'. LIVRE-DOCENCIA QUE, SE
SUPRE CONDIÇÃO PARA A INSCRIÇÃO NO CONCURSO DE PROFESSOR TITULAR,
NÃO E SUFICIENTE PARA A INVESTIDURA NESTE GRAU UNIVERSITARIO,
DISPENSANDO-SE O CUMPRIMENTO DA ALUDIDA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SEGURANÇA CONCEDIDA.